Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-13.2019.8.11.0040
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. NULIDADE PARCIAL DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007702-13.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA BETTI CAMPAGNOLO - CPF: 184.793.590-72 (RECORRENTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), ALVARO JUNIOR RIBEIRO COLOMBO - CPF: 036.409.331-50 (RECORRIDO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), MARCIA RIBEIRO COLOMBO - CPF: 338.216.661-53 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), ALVARO COLOMBO - CPF: 344.406.231-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022